Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-79.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1000439-79.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: Adalton Luiz Casagrande.
Recorrido: Município de Tangará da Serra.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado a existência de laudo pericial, que comprove de forma inequívoca as condições insalubres as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.
2- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000439-79.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALTON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 206.231.861-87 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado a existência de laudo pericial, que comprove de forma inequívoca as condições insalubres as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020